Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESPESAS com limpeza do lote. Não comprovação. Mão de obra para construção de muro. Quantum. adequação. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Conquanto alegue realizar a limpeza do lote duas vezes por ano desde março de 2018, a Apelante colacionou ao feito tão somente 2 (dois) comprovantes de pagamento pelo serviço realizado, cujo montante já foi reconhecido na sentença. Nesse contexto, não se afigura comprovada a despesa nos valores defendidos pela Apelante para a limpeza do lote, razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença, quanto ao ponto.
3. No caso concreto, foi considerada apenas a alínea dos orçamentos referente ao serviço de execução de alvenaria para aferir o preço cobrado para a construção do muro no imóvel; contudo, a esse valor deve ser somado o montante relativo à alínea denominada “forma” e “carpintaria” cobrada em metro linear e mencionada nos documentos, razão pela qual deve ser adequada a importância devida a título de indenização pelo Apelado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.